Tribunal: TJMT
Processo: 1013658-75.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013658-75.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[SILVANA DIAS DA SILVA - CPF: 502.740.071-34 (APELANTE), MARCOS PAULO CORREIA PESCARA - CPF: 021.953.289-32 (ADVOGADO), NILSON DE FIGUEIREDO - CPF: 108.377.361-53 (APELADO), JOAO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - CPF: 728.049.391-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4008-82 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), NILSON DE FIGUEIREDO - CPF: 108.377.361-53 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON LISANDRO VEIGA - CPF: 868.109.871-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
–
CHEQUE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE A AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR E NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – REJEITADA – O JUIZ É O TITULAR DA PROVA
–
TÍTULO EMITIDO PARA PESSOA JURÍDICA
–
ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS DA EMPRESA EM COBRA-LO –
PESSOA FÍSICA QUE NÃO SE CONFUNDE COM A PESSOA JURÍDICA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1013658-75.2017.8.11.0041

APELANTE:

SILVANA DIAS DA SILVA

APELADO:
NILSON DE FIGUEIREDO

Colenda câmara.

Trata-se de Apelação Civil interposta por
SILVANA DIAS DA SILVA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
n. 1013658-75.2017.8.11.0041,
julgou extinto o feito,
ao argumento de que à ausência de legitimidade da parte apelante (Id. 165379876).

Em suas razões (Id. 165379883), a apelante argui preliminarmente nulidade processual, ante o cerceamento de defesa, observado ausência de decisão saneadora, bem como prolação de decisão surpresa.

Em mérito, aduz que o apelando confessa o debito do cheque, motivo da celeuma recursal em comento.

Verbera que a conduta do apelado é suficiente para indenizações em danos morais e matérias, bem como sugere os montantes postos na exordial.

Ao arremate, a inversão do ônus sucumbência ao apelado.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 165379889, por meio das quais a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

Preparo recolhido no Id. 192206651.

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024